Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de acórdão, prolatado em ação coletiva, que assegurou direitos referentes à aposentadoria de professores da rede pública de ensino do Distrito Federal e condenou o ente público ao pagamento de diferenças alusivas ao abono de permanência.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça postulada pela exequente.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a credora tem direito à gratuidade de justiça.
III – Razões de decidir
4. Consoante Tema no 1.178/STJ, (i) incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC, e (ii) o exame da gratuidade de justiça não deve se limitar a critérios objetivos, devendo ser analisado em cada demanda parâmetros subjetivos, que se referem às condições pessoais do requerente da gratuidade de justiça como profissão, patrimônio, sinais de riqueza ou alto padrão de vida, despesas comprovadas, doença, idade.
5. Os elementos do processo permitem concluir que a agravante-exequente possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.178/STJ.